Tribunal: TJMT
Processo: 1021096-55.2017.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
Recurso Especial n. 1021096-55.2017.8.11.0041
RECORRENTE: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
RECORRIDO: DAFERSON DA SILVA NUNES
Vistos, etc.
A Recorrente apresentou Recurso Especial sem o pagamento devido pois, conforme certidões ID 66336993 e 66336983 “(...)o documento bancário apresentado no id. 63018985 é uma guia-ficha de compensação e, s.m.j., devera juntar o comprovante de pagamento bancário da GRU 2806144, de custas judiciais do Recurso interposto.” e “(...)não foi efetuado o devido pagamento da multa fixada em 3 % (três por cento) aplicada no Acordão id. 59813966, pois a Recorrente apresentou uma guia-ficha de compensação e, s.m.j., deverá juntar ao processo o respectivo comprovante de pagamento bancário.”.
Intimada para regularizar as despesas processuais na forma do artigo 1.007, §7o, do CPC, sob pena de deserção, o Departamento competente certificou que “(...)até esta data não foi efetuado o pagamento do preparo referente ao Recurso Especial interposto neste Tribunal. Certifico, ainda, que a Recorrente apresentou novamente o documento descrito como Guia - Ficha de Compensação no id. 67327989, e conforme consta no art. 1o, § 1o e 2o da Resolução STJ/GP N. 2 de 01/02/2017, dispõe sobre o pagamento das custas judiciais no âmbito do STJ - Superior Tribunal de Justiça, determina que a Recorrente deverá apresentar a guia e o respectivo comprovante de pagamento.”(ID 67393961)
É a síntese. Decido.
Nos termos do artigo 1.007, §2o, do CPC, o não pagamento do preparo ou o pagamento parcial sem complementação, após a intimação da parte para regularização, conduz à deserção do recurso, obstando, assim, o seu seguimento.
No caso, foi certificado que a interposição do recurso se deu sem o comprovante de pagamento da GRU e, embora intimada, a Recorrente não promoveu a regularização, situação que inviabiliza o seguimento recursal.
No mesmo sentido, já decidiu o STJ em situação semelhante, vejamos:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - DECISÃO MONOCRÁTICA DA PRESIDÊNCIA DESTA CORTE QUE NÃO CONHECEU DO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DO AGRAVADO. 1. Incide a Súmula 187/STJ, devendo ser decretada a deserção do recurso, quando a parte, mesmo regularmente intimada para complementar o preparo, não sana o vício ou o faz intempestivamente. 1.1. No presente caso, mesmo após a intimação do recorrente para sanar o vício apontado, não houve a comprovação da regularidade no recolhimento do preparo, o que impõe a incidência da Súmula 187 do STJ. 2. Esta Corte Superior de Justiça firmou entendimento no sentido de que a simples circunstância do patrocínio da causa pela Defensoria Pública não faz presumir a hipossuficiência econômica do representado, não podendo ser presumida a concessão da gratuidade de justiça. Precedentes. 3. Agravo interno desprovido.” ( AgInt no AREsp 1517705/PE, Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, DJe 03/02/2020).
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 24 de novembro de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
XI